Tribunal: TJMT
Processo: 1050187-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050187-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THIAGO GRISOLIA CERQUEIRA - CPF: 026.278.891-84 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1050187-14.2020.8.11.0001

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Decolar.com Ltda

Recorrido(s):
Thiago Grisolia Cerqueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPEDAGEM – AGÊNCIA DE VIAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR – ART. 6o, III, DO CDC – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE VOUCHER PARA ENTRADA DE TURISTAS EM LOCALIDADE ISOLADA POR BARREIRAS SANITÁRIAS DECORRENTES DA COVID-19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, visto que a
empresa de turismo, ao fornecer os serviços de reserva de hospedagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a agência de viagens demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 306,00, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em virtude da ausência de expedição de
voucher
municipal para autorização de entrada em Arraial do Cabo/RJ, onde o demandante reservou hospedagem por intermédio da recorrente.

3.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando diversas regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

5.

Da análise dos autos, observa-se que, diferentemente do que alega a recorrente, o “
voucher
” objeto de discussão no presente feito não é aquele enviado pela agência como comprovação da reserva realizada. Nesse sentido, sustenta a empresa que a parte autora
“
deveria ter apresentado o voucher à barreira sanitária, o qual fora devidamente enviado, para que pudesse se dirigir ao seu local de destino e não o fez por culpa exclusiva, uma vez que toda a intermediação da compra fora concluída com sucesso.”

6.

Ocorre que, na realidade, o “
voucher
” de que trata o autor é o
comprovante de reserva de hospedagem
, documento previsto pelo Decreto no 3.126/2020 do Município de Arraial do Cabo (destino da viagem do recorrido), que deveria ser emitido pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos daquela localidade, após cadastro do hóspede realizado pelo meio de hospedagem onde efetuou sua reserva. Somente de posse do mencionado documento seria dado ao turista adentrar as barreiras sanitárias apostas na fronteira do município, tudo em decorrência do contexto de pandemia da COVID-19, enfrentada a nível mundial.

7.

Diante disso, caberia à agência de viagens demonstrar que procedeu aos trâmites necessários a viabilizar a entrada dos turistas na cidade de destino, junto ao ente municipal responsável e nos termos da legislação vigente à época da avença, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta.

8.

Desse modo, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022